Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001691-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELUI MARIA DA SILVA - CPF: 796.067.251-20 (AGRAVADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado pela agravada no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001691-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA:

ELUI MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1060637-27.2019.8.11.0041, ajuizada por
ELUI MARIA DA SILVA
, que
deferiu
a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento da agravada e de incluir o nome dela nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante almeja a atribuição do efeito suspensivo da decisão que concedeu tutela antecipada, ao fundamento de que
“a Agravada na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que as praticadas normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou o contrato de cartão de crédito com a Recorrente.”

E, ainda, que “
a época da realização do contrato em questão, a parte agravada possuía margem suficiente para sua realização, tanto é que foram realizados
”.

Além disso, defende que “
a agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício”
.

Diz, ainda, que a Magistrada de primeiro grau não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a
astreinte
, de modo que entende que esta deve ser excluída ou, ao menos, reduzida para patamares módicos.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pede o provimento do recurso.

O almejado efeito suspendido foi indeferido por mim, na data de 13 de fevereiro de 2020, conforme Id 33700979.

Contraminuta ofertada no Id 37064478.

Preparo recolhido, conforme Id 33591973.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a agravada ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito, alegando, em síntese, que contratou
empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento com o banco, ora agravante, contudo, afirma que vem sofrendo descontos referente a inclusão de cartão de crédito, a qual sustenta que jamais contratou essa modalidade.

Em face desses fatos, requereu a tutela de urgência, visando à suspensão dos descontos, e no mérito, pediu a declaração de inexistência do débito, além de ser indenizada por danos morais.

Em análise dos autos de origem, o Juízo primevo
deferiu
a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento da agravada e de incluir o nome dela nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o agravante defende que “
a agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício”
, e, quanto à multa diária, diz que a Magistrada de primeiro grau não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que entende que esta deva ser excluída ou, ao menos, reduzida.

Pois bem.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Da análise da situação concreta, verifica-se que o objeto de discussão
na ação de origem é a suposta ilegalidade quanto a cobrança referente ao cartão de crédito consignado.

Em análise do feito, entendo que a decisão agravada não atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pela Magistrada, uma vez que a agravada não demonstrou, de forma conclusiva,
o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, ao compulsar os autos, não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato à agravada ou aptos a ensejarem a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque a mesma firmou contrato de empréstimo consignado juntamente com a instituição financeira, para ser descontado em folha de pagamento, inclusive sob a modalidade de cartão de crédito consignado, consoante se observa da cópia da proposta assinada pela consumidora trazida pelo banco recorrente (Id 32854484 – Pág. 2), o que, em tese, faz cair por terra o alegado desconhecimento da contratação.

Assim, de todo o apurado, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, pois, ao que tudo indica, o empréstimo discutido nos autos advém do contrato de cartão de crédito consignado realizado pela parte autora, tendo plena ciência da modalidade contratada, bem como dos termos e condições pactuadas.

Dessa forma, ao que parece, a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício, conforme facilmente percebido nos seguintes arestos,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – BANCO REQUERIDO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO ATENDIDOS PELA PARTE AUTORA
– APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
A tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, sendo que a prova documental trazida pelo banco requerido/agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que o contrato, aparentemente, sustenta a licitude dos descontos. Considerado o que se depreende dos documentos juntados na inicial (holerites) e que dão conta do empréstimo consignado, verifica-se que os descontos das parcelas ocorrem desde março de 2018, circunstância que afasta completamente a verossimilhança da alegação de que o autor está enfrentando prejuízos irreparáveis e que desconhece a origem de tais descontos. Provimento que se dá para revogar a tutela provisória concedida na origem, permitindo os descontos relativos à contratação até posterior análise exauriente pelo Juízo a quo.
”
(N.U 1011129-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER

OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.
A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.
A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

A propósito do assunto,
questão absolutamente análoga à presente lide já foi apreciada por esta Magistrada por ocasião do julgamento do RAI no. 1013243-50.2019.8.11.0000, julgado em 30/10/2019 e publicado no DJE 05/11/2019
.

Logo, a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a suspensão dos descontos na remuneração da agravante, é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa fixada para o cumprimento de decisão judicial, resta prejudicada a sua análise, em razão da reforma da decisão, ora combatida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020